Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-89.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO SUCESSIVO DE COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. PREVISÃO NO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. ANUÊNCIA EXPRESSA DO CESSIONÁRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS. ADVOGADOS DESTITUÍDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1- A sentença não é nula por negativa de prestação jurisdicional se o magistrado apreciou todos os pedidos, apontando precisamente as razões do seu convencimento, ainda que não tenha enfrentado todas as alegações trazidas pela parte.

2- Se ao adquirir os direitos incidentes sobre o imóvel em condomínio não regularizado, o réu anuiu expressamente ao pagamento das despesas condominiais, não pode furtar-se ao cumprimento da obrigação.

3- Havendo necessidade de esclarecimentos quanto a eventuais honorários devidos aos advogados destituídos, indefere-se o pedido de reserva de honorários.

4- Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo.